Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-76.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004128-76.2017.8.14.0010

APELANTE: ISRAEL MENDES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

ART
S
.
304 E 307

DO CPB
.

RECURSO DA DEFESA
.

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.
ALEGAÇÃO PREJUDICADA PELA PRESCRIÇÃO DE UM DOS DELITOS.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I
–

Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das

robustas evidências do acervo que indica, sem espaço para dúvidas, autoria e materialidade delitivas.

II -
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de falsa identidade (art. 307 do CP), ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicado o argumento defensivo de aplicação do princípio da consunção.

III
- RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito do art. 307 do CP (falsa identidade), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime do art. 304 do CP (uso de documento falso), em relação ao qual nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ISRAEL MENDES PEREIRA
ou MISAEL
MENDES PEREIRA
,
inconformado com a r
.
sentença que o condenou
às
pena
s
de
02
anos
e 06 meses
de reclusão
e 12 dias-multa,
por infringência do artigo
304
do CPB
, e à pena de 04 meses de reclusão,
por infringência do artigo
307
do CPB
,
a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, i
nterpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 1ª Vara de
Breves
/PA.

A pena privativa de liberdade foi, ainda, convertida em 02 penas restritivas de

direitos, quais sejam, prestação de

serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana.

Em suas razões, a defesa pede a
absolvição
do
crime de uso de documento falso
,
por insuficiência de provas de materialidade. Alternativamente, pede a
aplicação

do princípio da
consunção
, para que o delito de falsa identidade seja abso
r
vido

pelo crime de uso de documento falso.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância, o
custos
legis
, opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do apelo
,
para que seja aplicado o princípio da consunção, reconhecendo que o uso de documento público (artigo 304 do

Código Penal), abso
r
ve o delito de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal),

devendo ser mantido a condenação apenas nas sanções do artigo 304 do CP.

É o relatório
.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal
, o

delito foi
assim narrado:

“[...]
no dia 13/03/2017, o acusado fez uso
de

documento falso, além de atribuir-se
falda identidade para obter vantagem em proveito
próprio.

Narra, ainda,
que a guarnição da polícia ao fazer rondas pela cidade, foi informada de que o

acusado
estaria fazendo uso de documento falso.

Após
diligências, o acusado foi detido e conduzido à autoridade policial, portando
uma

certidão de nascimento e CTPS em nome
de Israel Mendes Pereira. Além de que, ao
realizarem
pesquisas no banco de dados foi constatado que existe o mandado de prisão de nº

31910-67.2012.8.03.0001
de 09/03/2017.

Em sede
policial foi realizado exame de perícia papiloscópica, ficando constatado que o

indiciado
Israel Mendes Pereira se tratava da mesma pessoa de
Misael Mendes Pereira,

conforme
laudo de nº 001/2017/PC/PA.
[...]”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- DA ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
:

O apelante requer sua absolvição por
insuficiência de provas de materialidade
.

Não assiste razão à Defesa.

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto.

Com efeito, narram os autos que, no dia 13/03/2017, por volta das 18h, em Breves, o
ora apelante
MISAEL MENDES PEREIRA, vulgo “SORRISO”, fez uso de documento

falsificado em nome de ISRAEL MENDES PEREIRA, qual seja, uma Carteira de
Trabalho e Previdência Social, Id. nº 6225463 – Pág. 23 / Id. nº 6225565 – Pág. 40 e
uma Certidão de Nascimento Id. nº 6225463 – Pág. 24 e 41 / Id. nº 6225565 – Pág.

41.

Os
policiais militares Silvio Antônio Barbosa Pereira, Álvaro Amaral da
Silva Filho e José Maria da Silva Barbosa, responsáveis pela prisão em flagrante do
apelante,
narraram em Juízo
,
com detalhes
,
que o
ora recorrente,
durante sua prisão
,
identificou
-se
como sendo Israel
Mendes Pereira e apresentou CTPS e Certidão de Nascimento em nome de Israel Mendes
Pereira, como forma de esconder sua verdadeira identidade, qual seja Misael Mendes Pereira,

restando comprovado assim o crime de
uso de
documento
falso
.

Tanto a falsificação como o uso deliberado e consciente do documento falsificado restaram provados nos autos, não havendo que se falar em ausência ou mesmo insuficiência de provas de autoria e materialidade.

Como bem ressaltou a Representante do Parquet, em Contrarrazões, “
restou comprovado que o denunciado de forma proposital, voluntária e consciente fez uso de documento sabidamente falso, a fim de acobertar seus ilícitos penais, fato que apenas foi dirimido mediante realização de exame de perícia papiloscópica, comprovando que Israel e Misael são de fato a mesma pessoa. Assim o denunciado, expediu vários documentos falsos, emitindo um documento de identificação no Estado do Amapá e outro no Estado do Pará, utilizando ambos de forma reiterada
”. (sic)

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado a quo assim registrou:

(...) No caso, o acusado foi preso em flagrante fazendo uso de uma certidão de nascimento e CTPS em nome de Israel Mendes Pereira, a fim de ocultar a sua verdadeira identidade, já que há mandado de prisão expedido pela Justiça do Amapá contra Misael Mendes Pereira, conforme comprovam as testemunhas ouvidas durante a instrução processual, informações da Vara de Execuções de Macapá e Banco de dados do CNJ.

Do mesmo modo, também restou comprovado o crime de falsa identidade, visto que o acusado se apresentou aos policiais como Israel Mendes Pereira, bem como estava portando documentos com esse nome, com objetivo de se esquivar do cumprimento de 37 (trinta e sete) anos de pena no Estado do Amapá, de onde se encontra foragido. (...)

Bem fundamentada e imune de reparos a decisão, não havendo que se falar em absolvição.

- DO PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO

O apelante pede que seja aplicado o princípio da
consunção, para que o delito de uso de documento falso (mais grave) absorva o de falsa identidade (menos grave), defendendo não haver concurso de delitos, mas sim crime único.

O argumento se encontra prejudicado, pela ocorrência da prescrição.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 04 (quatro) meses de detenção
pelo delito do art. 307 do CP (falsa identidade).

A denúncia foi recebida em
26/06/2017
.

A sentença foi prolatada em
04/09/2018
(encaminhada à Secretaria no mesmo dia, conforme sistema Libra).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, após a publicação da sentença, transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, apenas em relação ao delito de falsa identidade, restando prejudicadas as irresignações referentes a ele.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito do art. 307 do CP (falsa identidade), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime do art. 304 do CP (uso de documento falso), em relação ao qual nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023